Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-86.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700920-86.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERIO AGOSTINHO DA SILVA EMBARGADO: PARANA BANCO S/A EMBARGADO: PARANA BANCO S/A EMBARGANTE: ROBERIO AGOSTINHO DA SILVA D E S P A C H O Ambas as partes opuseram embargos de declaração contra o acórdão no 1787777, sob a alegação de que o julgado padece de vícios. Intimem-se os respectivos embargados para que, querendo, apresentem as contrarrazões no prazo de cinco dias (artigo 1.023, §2 do Código de Processo Civil). Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator